Tribunal: TJDFT
Processo: 0701018-96.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. PROVA DOS AUTOS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E DAS VÍTIMAS. HARMONIA. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1.Não havendo dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime de roubo circunstanciado, deve subsistir a condenação do réu. 1.1. A causa de aumento do concurso de pessoas e o uso da arma de fogo restaram amplamente demonstradas nos autos, diante dos depoimentos das vítimas e das testemunhas e demais provas coligidas aos autos.
2. A propósito, a jurisprudência desta Corte é uníssona em refutar o pleito absolutório quando a condenação é lastreada em um conjunto robusto e coeso de provas, mormente pelo depoimento das testemunhas e vítimas em sede judicial, sob o crivo do contraditório.
3. A prática do crime de roubo com multiplicidade de majorantes torna possível a consideração de uma ou mais, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, deslocando-as para a primeira fase da dosimetria, desde que não utilizadas nas demais fases.
4. No que se refere ao quantum da exasperação da pena mínima prevista no preceito secundário da norma, não se dispõe de critérios legais previamente definidos para a valoração de cada circunstância judicial prevista no artigo 59, do Código Penal, para o estabelecimento da pena-base, o que confere, a cada julgador, a apreciação do caso concreto e, dentro de uma discricionariedade fundamentada, a fixação da quantidade de pena adequada e necessária para a prevenção e repressão do delito, observados os limites previstos abstratamente no preceito secundário da norma penal incriminadora.
5. Recurso conhecido e não provido.